Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA EM JUÍZO PREVENTO. FIRMADA A COMPETÊNCIA DA 24a VARA CÍVEL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Caso concreto em que verificada a existência de ação anterior ajuizada pelo mesmo autor com idêntico pedido e causa de pedir, firmada a prevenção e competência do juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos termos do art. 286, II, do CPC.
3. A revogação de tutela de urgência se justifica pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não havendo probabilidade do direito, visto que o contrato de alienação fiduciária e o procedimento de arrematação do imóvel foram realizados de forma regular e conforme a legislação aplicável.
4. Recurso conhecido e desprovido.